Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005142-87.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Fátima Soares
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fátima Soares, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Depreende-se dos autos que a paciente se encontra encarcerada desde 1o.3.2020, quando foi presa em flagrante em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155 do CP, na forma tentada.
Em síntese, a impetrante argumenta que a paciente está sendo acusada de tentar subtrair 4 garrafas de shampoo, 1 condicionador e 1 creme, do estabelecimento comercial “Farmácia Ultra Popular”.
Expôs que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia, contudo, aduz que a conduta da acusada é materialmente atípica, pois a coisa furtada teria valor ínfimo.
Aduziu ainda que, malgrado a paciente possua demais condenações pela prática do crime de furto, não há corrente jurisprudencial que impeça a aplicação do princípio da insignificância em casos dessa natureza.
Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a concessão da liberdade provisória à paciente, com ou sem medidas cautelares, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 38998476).
Juntou documentos.
A medida liminar foi indeferida, haja vista que o teor decisório da conversão da prisão em flagrante em preventiva foi exarado durante a audiência de custódia, cuja gravação não foi acostada à inicial (Id. 35968470).
A autoridade coatora apresentou as informações (Id. 37123583).
Após, a impetrante pugnou pela reconsideração do decisium de Id. 35968470, porquanto a paciente se enquadraria nas hipóteses da Recomendação 62/2020 do CNJ.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Por outro lado, importante registrar que a Recomendação 62/2020 do CNJ considerou as pessoas idosas como pertencentes ao grupo de risco, veja-se:
(...) CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Negritei).
Inclusive, a referida recomendação, em seu art. 4o, I, “c”, indica a reavaliação das “(...) prisões preventivas (...) que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...)”.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela provisória almejada não merece ser deferida.
Na espécie, verifico que a paciente possui 58 anos de idade, e foi flagrada tentando furtar 4 garrafas de shampoo, 1 condicionador e 1 creme da farmácia “Ultra Popular”, localizada na cidade de Rondonópolis/MT.
O impetrado, em suas informações contidas no Id. 37123583, apontou que:
“(...) No dia 2.3.2020, realizei a audiência de custódia da conduzida, oportunidade em que, de início, reputei prejudicada a alegação de relaxamento da prisão decorrente de atipicidade, haja vista que os Tribunais de Justiça e Cortes Superiores (incluindo o STF) entendem que a reiteração criminosa específica afasta qualquer possibilidade de crime de insignificância, a contrário do alegado pela defesa da autuada. (...)
Consignei ainda que a realidade da cidade de Rondonópolis é preocupante, já que, pelo menos uma vez por mês, temos audiência de custódia tendo como vítimas farmácias em que são furtados poucos itens, situação com a qual o estado-juiz não pode compactuar. Registrei, ademais, que a autuada alegou que praticou o furto porque precisava auxiliar as crianças que está cuidando. Todavia, foram furtados da farmácia produtos de beleza e não alimentícios, razão pela qual entendi que não houve coerência no seu relato.
Desta feita, homologuei a prisão em flagrante da autuada e a converti em preventiva pela necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal, em especial porque a conduzida responde ação penal pelo delito de furto (cód. no 75167), em trâmite perante a Comarca de Pedra Preta e cometeu o presente crime durante o cumprimento do executivo de pena nos autos de no 649502 (pelo cometimento de outro furto) na 4a Vara Criminal desta Comarca.
Quanto à prisão domiciliar, registrei que, por ora, não há provas que existem crianças que precisam ser cuidadas pela autuada e, ao final, esta informou que as crianças não mais estão em Rondonópolis porque foram levadas pela madrinha. Ressalvei que, caso sobrevenha prova nos autos de que a autuada seja cuidadora dessas crianças, este Juízo terá a diligência de ordenar a realização do estudo psicossocial e, se for o caso, ordenar que o Conselho Tutelar realize uma visita para averiguar se existe alguma criança sob os cuidados da autuada. (...)
Por derradeiro, destaco que dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade rondonopolitana, é necessário sim a adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois, conforme dados apresentados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta Comarca é enorme o numero de delitos patrimoniais – roubos, furtos e sequestro e cárcere provado neste Município, sendo os dados alarmantes (7.884 delitos de furto, 3/519 delitos de roubo e 44 de sequestro e cárcere provado, entre o período de 01/01/2017 a 25/10/2019), sendo essa realidade preocupante. Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência, salvo melhor juízo (...)”.
A medida liminar foi indeferida, porquanto apenas com o Termo da Audiência de Custódia (Id. 35698477) não era possível observar se foram cumpridos todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, já que no termo consta tão somente os elementos abstratos do periculum libertatis.
Ademais, a decisão foi proferida de forma oral, e registrada por mídia audiovisual, que, malgrado solicitada, não foi enviada pelo impetrado a este juízo, e, mesmo com a ciência de sua ausência, presumida pela vista dos autos por posterior petição da Defensoria Pública, a impetrante também não se diligenciou para acostá-la.
Desta feita, percebo que a paciente não está inserida em grupo de risco, porquanto não é pessoa idosa, e, apesar do crime do qual está sendo acusada não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, depreendo que a paciente é reincidente na prática de crime desta natureza, o que também impõe óbice ao reconhecimento da atipicidade material por insignificância, conforme entendimento prevalente do STJ, nos seguintes termos:
"Dessa forma, observa-se que a corte estadual decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância" (HC 557.194/MS).
Nesse sentido, por todo exposto, e considerando que a Recomendação n. 62/2020 não tem caráter cogente, que até o momento não há notícia de que haja contaminação da doença COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, e que a impetrante não demonstrou que submeteu ao juízo de origem pedido de apreciação referente à pandemia do coronavírus, o que pode importar em evidente supressão de instância, entendo que deve permanecer inalterado o decisium que indeferiu o pedido de liminar registrado sob o Id. 35968470.
Assim, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator